Tribunal: TJMT
Processo: 1023467-26.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023467-26.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ADEILDO RIBEIRO - CPF: 432.551.161-04 (APELANTE), HEDEVAM COELHO BORGES - CPF: 240.547.201-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – LAUDO CONCLUSIVO – BENEFÍCIO INDEVIDO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Atestando o laudo pericial que o segurado não possui nenhuma incapacidade laboral, não há que se falar em concessão de qualquer benefício previdenciário.

2. O juiz não está adstrito apenas à prova pericial para a formação de seu convencimento, podendo decidir contrariamente às conclusões técnicas com amparo em outros elementos contidos nos autos. Não havendo, entretanto,
nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
no caso concreto
, deve ela ser acatada pelo julgador, máxime quando a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Adeildo Ribeiro
contra sentença proferida Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença c/c Aposentadoria por Invalidez n.

1023467-26.2016.8.11.0041, julgou improcedentes as pretensões autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais a apelante alega que
“o Recorrido cumpriu todos os requisitos, a) incapacidade laborativa, b) carência, conforme determina o artigo 25, II da Lei no 9.213/91, ou número de contribuições exigidas pelo art. 142 da Lei 8.213/91, para os segurados inscritos na Previdência Social até 24/07/1991”

Aduz que é
“não há falar-se e ausência dos requisitos legais em especial a perda da qualidade de segurado, vez que no MÍNIMO a incapacidade laborativa está devidamente comprovada desde 05/07/2014, quando da concessão do benefício de auxilio doença. Porém a invalidez já fora demonstrada desde o acidente, motociclístico”.

Assevera que
“o primeiro laudo médico pericial, apresentado pelo perito médico efetuado na justiça federal, afirma a incapacidade laboral”.

Verbera que “
o

Recorrido, ficou com sequela em punho esquerdo, após a cirúrgica CID 10 T 92. Ocorrido de acidente de trabalho. Bem como também e portador de doença degenerativa em joelho esquerdo CID 10 M 94.2”.

Sustenta, ainda, que
“não restando dúvida a respeito do grave prejuízo financeiro ocasionado a Recorrido, devido à demora excessiva para efetivar a perícia judicial”

Por fim, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença ora vergastada.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, na lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, deixou de opinar ante a inexistência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Adeildo Ribeiro
contra sentença proferida Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de restabelecimento de auxílio-doença c/c aposentadoria por invalidez, julgou improcedentes as pretensões autorais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Cinge-se a controvérsia ao exame do preenchimento, pelo autor/apelante, dos requisitos necessários para concessão do auxílio-doença acidentário.

Analisando-se os autos, verifica-se que não assiste razão ao autor/apelante em sua irresignação.

Conforme disciplina o art. 86 da Lei no 8.213/91, o auxílio acidente é devido ao segurado que, após lesões consolidadas em virtude de acidente de qualquer natureza, possua redução de capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vejamos:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Sobre o tema, oportuno trazer à colação a doutrina dos juristas Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari, na obra Manual de Direito Previdenciário, 2020. p.1168,
verbis
:

"O auxílio-acidente é um benefício previdenciário pago mensalmente ao segurado acidentado como forma de indenização sem caráter substitutivo do salário, pois é recebido cumulativamente com o mesmo, quando após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de qualquer natureza - e não somente de acidentes de trabalho-, resultem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia."

Pode-se concluir, diante de tudo isso, que os requisitos para a concessão do benefício pretendido pelo apelante são: (a) demonstração da sua incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência; e (b) observância do período de carência ou comprovação de que se trata de lesão decorrente de acidente de trabalho.

Pois bem.

Em consulta aos autos, vislumbra-se que o laudo pericial colacionado atestou que o apelante não se encontra incapacitado para exercer suas atividades laborais a fim de garantir a sua subsistência, conforme se extrai da conclusão do perito nomeado pelo juízo:

“(...)
III – DISCUSSÃO
:

O autor de 43 anos é portador de sequela (CID-10: T92) em punho esquerdo decorrente de acidente de trabalho - trajeto em 01 de junho de 2014, conforme relatório médico. Foi submetido a tratamento cirúrgico em punho.

É portador de doença degenerativa em joelho esquerdo (CID-10: M94.2) diagnosticada em 04 de fevereiro de 2016, não sendo possível afirmar a correlação com o acidente de trabalho sofrido em junho de 2014.

Ao exame médico pericial foi constatada limitação funcional do punho esquerdo de grau leve para movimento de flexão e permanente.

IV– CONCLUSÃO
:

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que o

autor é portador de sequela em punho esquerdo de acidente de trabalho
sofrido em 01 de junho de 2014
sem causar incapacidade laboral
, e sim maior esforço para a execução de atividades que exijam esforço físico acentuado e movimentos repetitivos da articulação acometida.

(...)

RESPOSTA AOS QUESITOS

Do Juízo:

(...)

06 – Atualmente qual o estado de saúde do requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia
implicam na sua capacidade funcional
?

Resposta: A doença está estabilizada.
Não causa incapacidade laboral

e sim maior esforço para a execução de atividades
que exijam esforço físico acentuado e movimentos repetitivos da articulação acometida.

(...)

Autor:

(...)

7) Qual o grau de redução da capacidade laborativa do periciando?

Resposta: Leve.

(...)

10)
Caso o periciando esteja incapacitado, é temporária ou permanente? Total ou parcial
? Uniprofissional, multiprofissional ou omnioprofissional?

Resposta: Não há incapacidade laboral
.

(
...)”.
(id.166241825)

Importante esclarecer que apesar de o magistrado não estar adstrito ao laudo pericial, no caso concreto não há nenhum motivo para não se levar em consideração a conclusão do
expert
, uma vez que a perícia foi produzida com todas as cautelas legais e à luz das garantias constitucionais da imparcialidade e do contraditório.

Destarte,
in casu
, conquanto o apelante afirme estar incapacitado para o trabalho, o laudo técnico produzido em juízo não reconheceu a alegada incapacidade, bem como elucidou que possui plena possibilidade de exercer as suas atividades.

Ainda que o auxílio- doença acidentário seja devido em lesões de qualquer grau, a redução da capacidade para o labor habitualmente exercido é condição
sine qua non
para a concessão deste benefício, o qual não pode ser concedido diante da ausência de redução da capacidade laboral constatada pelo perito responsável. Isto é, ainda que comprovado o acidente, bem como o nexo de causalidade entre as lesões sofridas pela parte autora e o trabalho por ela desenvolvido, sem a redução da capacidade para a atividade antes exercida não há que se falar em concessão do auxílio acidente.

Portanto, após detida análise dos elementos probatórios coletados nos autos, verifica-se que realmente inexiste comprovação a respeito da redução da capacidade laboral para a atividade habitualmente exercida pelo apelante, pois a perícia oficial concluiu que a patologia em foco não se afigura como sequela limitante da capacidade para sua atividade laborativa típica. Conclui-se, assim, que o demandante não faz jus à concessão do auxílio-doença acidentário, nos termos do art. 86 da Lei no 8.213/91.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA, POR ACIDENTE DE TRABALHO – FUNÇÃO - MECÂNICO INDUSTRIAL – DIAGNÓSTICO – TENDINITE BILATERAL DO MANGUITO ROTADOR (CID M74.) – LAUDO PERICIAL – DOENÇA DEGENERATIVA E PERMANENTE PARA FUNÇÃO QUE EXIGE ESFORÇO - READAPTAÇÃO COMO MOTORISTA DE CAMINHÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Considerando que o Recorrente foi readaptado em outra função dentro da empresa, para a qual existe capacidade laboral, não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença. (N.U 1015923-62.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/04/2023, Publicado no DJE 16/04/2023)

Logo, não demonstrada a incapacidade do apelante para o exercício de sua atividade laborativa habitual, capaz de garantir sua subsistência, não faz ele jus ao benefício previdenciário pleiteado, razão pela qual a manutenção da sentença de improcedência na espécie é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
à apelação interposta, mantendo incólumes os termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023